Tribunal: TJDFT
Processo: 0749284-27.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-11-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargadora Maria Leonor Leiko Aguena Número do processo: 0749284-27.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SAMUEL ARAUJO PORTILHO AGRAVADO: DOUGLAS DIAS DE FREITAS, TWENTY CONSULTORIA EDUCACAO E TECNOLOGIA LTDA D E C I S Ã O Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO com pedido de efeito suspensivo, interposto por SAMUEL ARAUJO PORTILHO em face da decisão proferida na ação de COBRANÇA (processo n. 0745179-04.2024.8.07.0001), em trâmite na 16a Vara Cível de Brasília, proposta pelo ora agravante, em desfavor de DOUGLAS DIAS DE FREITAS e TWENTY CONSULTORIA EDUCACÃO E TECNOLOGIA LTDA, que indeferiu os benefícios da gratuidade de justiça ao agravante (ID 214995446, dos autos de origem), nos seguintes termos: O documento de Id. n. 214835629 atesta que o autor, no ano de 2023, recebeu rendimentos na ordem de R$ 183.342,13, o que representa, aproximadamente, renda de R$ 15.278,51 por mês, valor muito superior à média de rendimentos recebidos pela população brasileira. Não se pode, assim, afirmar que o requerente é hipossuficiente, ante a renda apresentada. O benefício da gratuidade de justiça, por ser, em última análise, pago por toda sociedade, deve ser concedido àqueles que, de outra forma, podem vir a ser prejudicados em suas necessidades básicas, o que não é o caso do autor. Ante o exposto, indefiro o benefício da gratuidade de justiça à parte autora. Fica o autor intimado para juntar aos autos cópia da Guia de Custas Iniciais e respectivo comprovante de pagamento, no prazo de 15 dias úteis, sob pena de indeferimento da petição inicial. Em suas razões recursais, o agravante alega que a decisão que indeferiu o pedido de gratuidade de justiça é genérica e desvinculada da previsão legal. Aduz que juntou aos autos documentação idônea, comprovando sua hipossuficiência. Entende que a decisão de indeferimento de plano é ilegal, pois não oportunizou à parte, a comprovação de sua hipossuficiência. Requer, liminarmente, a suspensão da decisão de ID 214995446 (na origem) e, no mérito, o deferimento dos benefícios da gratuidade de justiça. Preparo não efetuado na forma do art. 101, §1o do CPC. É o relatório. Decido. Dispõe o art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, que recebido o agravo de instrumento, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, do mesmo Código de Processo Civil, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso (art. 995, parágrafo único, do CPC) ou deferir antecipação da tutela recursal (art. 300 do CPC). Conforme previsto no parágrafo único do art. 995 do CPC, a eficácia da decisão recorrida é passível de suspensão, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Por sua vez, para a antecipação da tutela recursal, devem ser observados os mesmos requisitos do art. 300 do CPC, de modo que devem estar presentes elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, salvo se houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão. A Constituição Federal, em seu art. 5o, LXXIV, incluiu entre os direitos e garantias fundamentais, o de assistência jurídica na forma integral e gratuita pelo Estado aos que comprovarem insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios (art. 98 do CPC). Importante consignar que as custas no Distrito Federal não são de valor elevado, devendo a gratuidade de justiça ser reservada às pessoas carentes de recursos que diariamente se socorrem do Judiciário local para solução de suas demandas após efetivamente demonstrarem sua condição de hipossuficiência. Tem prevalecido nessa Turma, a adoção do teto estabelecido para atendimento pela Defensoria Pública do Distrito Federal que considera hipossuficiente aquele que aufere renda familiar bruta mensal de até 5 (cinco) salários-mínimos, o que, atualmente, equivale a R$ 7.060,00 (sete mil e sessenta reais), nos termos da Resolução 140, de 24 de junho de 2015. Com base nos documentos apresentados pelo agravante nos autos, em especial seus contracheques (ID 214835628), que indicam um rendimento bruto de R$ 14.063,61 (quatorze mil, sessenta e três reais e sessenta e um centavos), e na Declaração de Imposto de Renda (ID 214835629 – na origem), que registra um rendimento anual de R$ 183.342,13 (cento e oitenta e três mil, trezentos e quarenta e dois reais e treze centavos), entendo que, mesmo diante da alegação de superendividamento, nesta fase de cognição sumária, não estão configurados os requisitos necessários para o deferimento da tutela antecipada requerida. Nesse sentido: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE CONHECIMENTO. PEDIDO DE GRATUIDADE DE JUSTIÇA INDEFERIDO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Nos termos do que tem prevalecido nesta c. Turma, adotado o teto estabelecido para atendimento pela Defensoria Pública do Distrito Federal que, nos termos da Resolução 140, de 24 de junho de 2015, considera hipossuficiente aquele que aufere renda familiar bruta mensal de até 5 (cinco) salários mínimos, o que equivale a R$ 7.060,00 (sete mil e sessenta reais). 2. Segundo o contracheque acostado aos autos, a parte agravante aufere rendimento bruto mensal médio de R$ 10.878,95, renda superior ao que se tem definido como insuficiente. 2.1. Assim, não faz jus ao benefício postulado. 3. Agravo de instrumento conhecido e desprovido. (Acórdão 1939719, 0730828-29.2024.8.07.0000, Relator(a): MARIA IVATÔNIA, 5a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 24/10/2024, publicado no DJe: 09/11/2024.). AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. INSUFICIÊNCIA DE RECURSOS. NÃO COMPROVAÇÃO. 1. Nos termos da Constituição Federal e do CPC, para efeito de concessão do benefício da justiça gratuita, a parte interessada deve comprovar a sua insuficiência de recursos. 2. É possível, na aferição da hipossuficiência econômica, tomar como parâmetro o teto estabelecido para atendimento pela Defensoria Pública do Distrito Federal, que, nos termos da Resolução 271/2023, considera hipossuficiente aquele que aufere renda familiar não superior a 5 salários-mínimos. 3. Para fins de análise do rendimento líquido, abatem-se apenas os descontos compulsórios, não podendo ser descontados os empréstimos voluntariamente contraídos. 4. Não comprovada no caso concreto a situação de hipossuficiência alegada pela parte agravante, deve ser mantida a decisão de indeferimento do benefício da gratuidade de justiça. 5. Recurso conhecido e não provido. (Acórdão 1836384, 07020383520248070000, Relator: ANA CANTARINO, 5a Turma Cível, data de julgamento: 21/03/2024, publicado no PJe: 05/04/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Ressalto que o Código de Processo estabelece, em seu art. 101, §1o, que, no caso de decisão que indeferir a gratuidade de justiça, o recorrente, ao interpor o recurso cabível, estará dispensado do recolhimento do preparo, até que haja uma decisão do relator sobre a questão, preliminarmente ao julgamento do recurso. Com essas considerações, INDEFIRO o efeito suspensivo ao recurso. Intimem-se os agravados para, querendo, manifestarem-se quanto ao recurso no prazo legal. Comunique-se ao Juízo de origem. Dispenso informações. Publique-se. Intime-se. Brasília, 21 de novembro de 2024. MARIA LEONOR LEIKO AGUENA Desembargadora Datado e assinado eletronicamente, conforme certificação digital